Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OLIMPIO JOSE KAPPES DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à alegação de perda superveniente do objeto (ID no 32500575 – pág.3), notadamente em razão da sentença juntada no ID no 32500579, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007